Tribunal: STF
Processo: HC 98841
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Operações de câmbio não autorizadas e lavagem de dinheiro. 3. Notitia criminis formulada por adido civil da Embaixada dos Estados Unidos. 4. Trancamento da ação penal. Medida de caráter excepcional. Ausência de justa causa não caracterizada. 5. Ordem denegada. Todavia, diante das peculiaridades do caso concreto, determinada ao Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro a adoção de medidas de controle da tramitação do inquérito e, por conseguinte, tendentes à conclusão, pela autoridade policial, do Inquérito Policial n. 131/2005, instaurado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Financeiros do Departamento da Polícia Federal do Rio de Janeiro.